Tribunal: TJMT
Processo: 0008250-33.2011.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008250-33.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ISS EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4o DO CPC/1973 - FIXADOS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PRETENSÃO DE REDUÇÃO ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, contudo, admite a ampliação dos itens ali existentes, no caso em que forem apresentados com outra nomenclatura.” (STJ - AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques - d.j. 25/08/2015)

2. Os honorários advocatícios devem ser revisados quando demonstrado se tratar de valor exorbitante, em desacordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida

pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Victor Lima Pinto Coelho
, nos autos dos Embargos à

Execução Fiscal no 8250-33.2011.811.0041 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 269, I do CPC/73, bem como condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do art. 20, §4o do CPC/73.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que as rubricas não estão enumeradas na lista de que trata a Lei Complementar no 56/87, bem como, que o Código Tributário do Município é taxativo ao enumerar a lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.

Aduz que os serviços elencados como passíveis de tributação pelo fisco cuiabano, em cotejo a LC no 56/87, se conclui que eles não se ajustam em nenhum dos itens constantes da relação anexa à referida lei, ao passo que não se enquadram nos itens da relação instituída pela LC no 2.827/90, do Município de Cuiabá.

Expõe que os enquadramentos contábeis questionados e respectivos desdobramentos, configuram mero reembolso de despesa, facultadas pelo Banco Central do Brasil para fazer frente a custos operacionais, integrando, para todos os efeitos, os custos financeiros da conta do beneficiário da operação, não se tratando, portanto, de serviços decorrentes da prestação de serviços.

Afirma que referidos serviços contemplados nas rubricas contábeis alhures mencionadas, não são passíveis de incidência do ISSQN, ou seja, configuram hipóteses de não incidência, de modo que não podem ser indicados como serviços tributáveis pela legislação ordinária do Município, uma vez que naquelas hipóteses lhe falta competência.

De outro lado, pretende a minoração dos honorários advocatícios, ante a sua desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os serviços advocatícios prestados.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja reconhecida a inexistência do crédito tributário, ou, caso não seja o entendimento, que o arbitramento dos honorários advocatícios seja revisto e fixado de acordo com o trabalho laborado pela parte Apelada, a teor do § 4o do art. 20 do CPC/73.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 8859166, 8859167, 8859168 e 8859169]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível manejado contra a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 269, I do CPC/73, bem como condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma do art. 20, §4o do CPC/73.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que, em
12/04/2011
, a parte Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor da parte apelada

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando desconstituir os créditos tributários, diante da não incidência do ISS sobre atividades bancárias.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a parte embargante sustenta a não incidência do imposto ISSQN sobre os enquadramentos contábeis questionados e respectivos desdobramentos, considerando, sobretudo, que as referidas rubricas contemplam essencialmente operações de crédito em geral e de serviços bancários não enumerados na lista de que trata a Lei Complementar no 56/87, configurando-se mero reembolso de despesas, não se tratando de serviços decorrentes da prestação de serviços.

Com efeito, a teor do artigo 156, III, da Constituição Federal, cabe aos municípios instituir impostos sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar, senão vejamos:

Art. 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre:

(...)

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, não definidos em lei complementar.

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De outro lado, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a lista anexa à Lei Complementar no 116/2003 seja taxativa, comporta interpretação extensiva.

Colha-se:

TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ISS – LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.
2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp: 1111234 PR 2009/0015818-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/09/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 08/10/2009) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 97 DO CTN. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

5.
A jurisprudência do STJ no julgamento do Recurso Especial

Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, contudo, admite a ampliação dos itens ali existentes, no caso em que forem apresentados com outra nomenclatura.
(...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques - d.j. 25/08/2015) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS A EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONFUNSÃO COM O MÉRITO - INCIDÊNCIA DE ISS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - REsp n.o 1.111.234/PR - APELO DESPROVIDO. 1. "[...]
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.
2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”(STJ - REsp: 1111234 PR 2009/0015818-9, Relator : Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 23/09/2009, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: --> DJe 08/10/2009)" 2. Apelo desprovido.

(TJ-MT - APL: 00010708720118110033 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/07/2018) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ISSQN -TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN - SERVIÇOS BANCÁRIOS - LEIS COMPLEMENTARES N. 56/87 e 116/03 – TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - ÔNUS DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 4. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços
de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

(TJ-MT - AC: 00214476020088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/12/2019) (destaquei)

No mesmo norte, a Súmula 424 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL no 406/1968 e à LC no 56/1987”
.

Desse modo, se verifica que a interpretação extensiva dos serviços listados visa assegurar a incidência do ISSQN sobre serviços que sofreram alterações em suas nomenclaturas.

Logo, resta evidente que os serviços prestados pela parte Apelante possuem incidência do ISSQN, mormente porque há possibilidade de intepretação extensiva e aplicação analógica acerca das nomenclaturas.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários advocatícios, esta deve seguir a disposição do art. 20, §4o do CPC/73, de forma equitativa, merecendo reparos no tocante ao valor fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o trabalho desenvolvido pelos procuradores não foi complexo, tampouco exigiu maiores instruções probatórias, devendo ser o montante reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, sem constituir ônus excessivo, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para reduzir os honorários advocatícios fixados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020